Tribunal: STJ
Processo: 2062407-08.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2114672 - SP (2023/0445377-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MYPLAS
INDUSTRIA
DE
PLASTICOS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: ANTONIO CONTENTE DA SILVA
ADVOGADOS
: AMANDIO SERGIO DA SILVA - SP202937
MARCELO GARCIA VILLARACO CABRERA - SP229511
INTERES.
: CRISTY LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS
LTDA - MICROEMPRESA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno."
: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
STJ, AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2018
.
16/10/2018
Documento eletrônico VDA50778826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 44354084-e1eb-4d6b-bd3a-301f896bbf83

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 44354084-e1eb-4d6b-bd3a-301f896bbf83

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2114672 - SP (2023/0445377-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MYPLAS
INDUSTRIA
DE
PLASTICOS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: ANTONIO CONTENTE DA SILVA
ADVOGADOS
: AMANDIO SERGIO DA SILVA - SP202937
MARCELO GARCIA VILLARACO CABRERA - SP229511
INTERES.
: CRISTY LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS
LTDA - MICROEMPRESA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno."
: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
STJ, AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2018
.
16/10/2018
Documento eletrônico VDA49843838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:03
Código de Controle do Documento: b92d7180-a0c0-481f-8298-bb10598e5347

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 570-572) interposto contra decisão desta
relatoria que não conheceu do recurso especial (fls. 550-552).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 565-566).
Em suas razões, a parte agravante defende que "foi entendido que a matéria
não havia tido prequestionamento nas instâncias ordinárias. Aqui reside a premissa
equivocada, este Colendo Tribunal alberga a ocorrência de prequestionamento
implícito, ou seja, a matéria recorrida deve ser tida como prequestionada, ainda que
não haja expressa menção a dispositivos de Lei, desde que a tese tenha sido
analisada pelo Tribunal
" (fl. 571).
a quo
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece conhecimento.
O recurso especial foi decidido nos seguintes termos (fls. 550-552):
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a",
da CF, contra acórdão do TJSP assim ementado (fl. 22):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que determinou o desbloqueio de ativos financeiros do
executado. CABIMENTO: Impenhorabilidade das quantias localizadas
em nome do executado até o limite de quarenta salários-mínimos.
Interpretação extensiva do art. 833, X do CPC. Precedentes do C. STJ
e desta E. 18 Câmara de Direito Privado. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Pretensão de penhora de 30% dos ativos financeiros
do agravado. NÃO CONHECIMENTO: A r. decisão agravada não
analisou esse pedido. Descabida a apreciação em segunda instância e
em sede de agravo de instrumento para evitar a supressão de
instância. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 32-33).
Nas razões apresentadas (fls. 46-57), a parte recorrente aponta
contrariedade:
(i) aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, afirmando haver negativa de
prestação jurisdicional, pois a Corte local teria ignorado seu "pedido
subsidiário de penhora de, ao menos, parte dos valores em nome do
recorrido depositados em contas bancárias" (fl. 52),
(ii) aos arts. 774, I, II, III, IV e V, e 797 do CPC/2015, porque "o v. acórdão,
portanto, vilipendia o dispositivo supra, pois deixou de considerar as
hipóteses acima elencadas como atentatórias à dignidade da Justiça,
protegendo, indevidamente, o devedor. Ainda, acabou por ofender ao artigo
797 do CPC, por meio do qual se estabelece que a execução deve correr ao
interesse do credor, e não do devedor - ainda mais, aquele que toma
medidas para impedir a satisfação da demanda" (fl. 50), e
(iii) aos arts. 835, I, e 854, § 3o, I, do CPC/2015, visto que, "ao não proceder
à penhora pretendida, o v. acórdão acabou por violar o disposto no artigo
835, inciso I do Código de Processo Civil, que, por sua redação, traz que o
Documento eletrônico VDA49843838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:03
Código de Controle do Documento: b92d7180-a0c0-481f-8298-bb10598e5347

dinheiro em espécie é a primeira opção para satisfação de um saldo credor:
Há, ainda, a ofensa ao artigo 854, § 3^, inciso I do mesmo códex, cristalino
ao afirmar que a penhora apenas não subsistirá caso demonstrado, pelo
devedor, que os valores tem efetiva natureza alimentícia" (fl. 52).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 60-67).
O recurso foi admitido na origem (fls. 68-70).
É o relatório.
Decido.
Não assiste razão à recorrente quanto à tese de negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal
decidiu a matéria controvertida,
a quo
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
A Corte
expôs claramente os motivos pelos quais não examinou o
a quo
pedido subsidiário da empresa, ora recorrente, de penhora parcial dos ativos
financeiros da parte recorrida, a fim de evitar a supressão de instância.
Confira-se (fl. 25):
Por fim, a parte do recurso que trata da penhora de 30% dos ativos
financeiros do agravado não merece ser conhecida, em razão da
ausência de interesse recursal, porque essa questão não foi apreciada
na r. decisão agravada e, diante disto, esse pedido não pode ser
conhecido em segundo grau, para evitar a supressão de instância. O
agravante não teve esse pedido apreciado pelo Juízo a quo. Ademais,
tal pretensão não consta de sua petição de fls. 328/329 do processo
originário.

Ressalte-se que o fato de o julgamento ser contrário aos interesses da
recorrente não configura nenhum dos vícios do art. 458 do CPC/1973 (atual
art. 489 do CPC/2015), tampouco é o caso de cabimento dos aclaratórios.
A Corte local rejeitou a penhora de ativos financeiros da parte recorrente,
inferiores a quarenta salários mínimos, com fundamento no art. 833, X, do
CPC/2015. Confira-se o seguinte excerto (fls. 23-24):
Trata a questão de processo executivo em que a credora requer o
reconhecimento da penhorabilidade da quantia de R$840,30,
localizada na conta bancária do executado em novembro de 2022,
pelo Sisbajud (fls. 333 e seguintes dos autos de origem).
A respeito da impenhorabilidade, dispõe o artigo 833, inciso X, do
Código de Processo Civil que: "São impenhoráveis: (...) X - a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos;".
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido interpretação
extensiva do disposto no referido dispositivo legal (art. 833, X do
CPC). Há o reconhecimento de que a impenhorabilidade não está
restrita apenas aos depósitos em conta poupança, mas também
alcança valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras
ou guardados em papel moeda, notadamente, até o montante de
quarenta salários-mínimos.
Considerando-se que a quantia bloqueada é inferior ao teto legal, é o
caso de reconhecimento de sua impenhorabilidade, sendo irrelevante,
no caso, a discussão sobre a origem das quantias tornadas
indisponíveis nas contas do devedor.

Para infirmar tal entendimento, a parte recorrente invocou os arts. 774, I, II,
III, IV e V, 797, 835, I, e 854, § 3o, I, do CPC/2015, os quais, todavia, não
apresentam o alcance normativo pretendido, porque não tratam
especificamente da proteção legal de ativos financeiros aqui referida.
Documento eletrônico VDA49843838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:03
Código de Controle do Documento: b92d7180-a0c0-481f-8298-bb10598e5347

Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a incidência da Súmula n. 284/STF.
Nesse aspecto: AgInt no AgInt no AREsp n. 984.530/SP, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
,
21/9/2017
20/10/2017
e AgInt no REsp n. 1.505.441/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
27/6/2017
2/8/2017
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 774, I, II, III, IV e V, 797,
835, I, e 854, § 3o, I, do CPC/2015 sob o ponto de vista da parte recorrente.
Dessa forma, sem terem sido objeto de debate na decisão recorrida e ante a
falta de aclaratórios no ponto, as matérias contidas em tais dispositivos
carecem de prequestionamento e sofrem, por conseguinte, o empecilho das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
E ainda, não tendo a parte impugnado o conteúdo normativo do art. 833, X,
do CPC/2015, aplicável a Súmula n. 283/STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

O recurso declaratório foi rejeitado nos seguintes termos (fls. 565-566):
Trata-se de embargos de declaração (fls. 556-558) opostos à decisão desta
relatoria que não conheceu do recurso especial (fls. 550-552).
A parte embargante afirma que o julgado monocrático apresentaria premissa
equivocada, pois ignoraria o prequestionamento implícito da matéria
referente à penhora dos ativos financeiros da parte embargada, motivo pelo
qual seriam inaplicáveis as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
É o relatório.
Decido.
A decisão não incorreu no vício apontado.
Sobre a tese de contrariedade aos arts. 774, I, II, III, IV e V, 797, 835, I, e
854, § 3o, I, do CPC/2015, o juízo embargado indicou claramente os motivos
pelos quais a Corte
não discutiu a matéria contida em tais normativos
a quo
sob o ponto de vista da parte embargante, daí por que incidiram as Súmulas
n. 282 e 356 do STF (cf. fl. 552).
Logo, não há falar em premissa equivocada.
De todo modo, também incidiram as Súmulas n. 283 e 284 do STF como
empecilhos à reforma do entendimento da Corte local relativo ao
descabimento da penhora dos ativos financeiros da parte embargada (fls.
551-553).
Por isso, é sem efeito discutir a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Os demais fundamentos são incompatíveis com a natureza de
fundamentação vinculada do recurso declaratório.
Na verdade, sob o pretexto de ver sanado suposto vício de fundamentação,
a parte traz argumentos referentes ao mérito do recurso, a fim de que ele
seja revisto. O fato de não concordar com a conclusão do julgamento não
configura negativa de prestação jurisdicional.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se e intimem-se.
É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA49843838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:03
Código de Controle do Documento: b92d7180-a0c0-481f-8298-bb10598e5347

AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO.
EFEITOS. RECEBIMENTO. HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83
DO
STJ.
APLICAÇÃO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
ÚNICO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o,
DO CPC DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ.
[...]
2. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam
especificamente o único fundamento da decisão agravada. Aplicação, por
analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o
ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da
decisão recorrida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/10/2018
16/10/2018

O entendimento da Corte local, referente à impossibilidade de penhora dos
ativos financeiros da parte agravada, foi mantido com base, simultaneamente, nas
Súmulas n. 282, 283, 284 e 356 do STF (cf. fls. 551-552).
A respeito das Súmulas n. 283 e 284 do STF, a parte agravante não se
manifestou especificamente. Por isso, é inafastável a Súmula n. 182/STJ.
Logo, considerando as Súmulas n. 283 e 284 do STF como empecilhos à
reforma do entendimento da Corte
sobre a recusa da penhora
a quo
é sem efeito
discutir a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49843838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:03
Código de Controle do Documento: b92d7180-a0c0-481f-8298-bb10598e5347

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.114.672 / SP
Número Registro: 2023/0445377-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00213514020108260564
10592010
20624070820238260000
2062407082023826000050000
2062407082023826000050001 213514020108260564 564012010021351 56401201002135110592010
5640120100213511059201000213514020108260564
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MYPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
RECORRIDO
: ANTONIO CONTENTE DA SILVA
ADVOGADOS
: AMANDIO SERGIO DA SILVA - SP202937
MARCELO GARCIA VILLARACO CABRERA - SP229511
INTERES.
: CRISTY LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
- MICROEMPRESA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MYPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: ANTONIO CONTENTE DA SILVA
Documento eletrônico VDA50756787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 1adf6b12-3fde-4c85-94b2-8357e892d80e

ADVOGADOS : AMANDIO SERGIO DA SILVA - SP202937
MARCELO GARCIA VILLARACO CABRERA - SP229511
INTERES.
: CRISTY LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA -
MICROEMPRESA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 1adf6b12-3fde-4c85-94b2-8357e892d80e